Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FILHO MAIOR. 19 ANOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MATRÍCULA NO ENSINO MÉDIO. SENTENÇA MANTIDA
1.Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, enquanto, após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco, o que exige a satisfação do binômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentando.
2. A doutrina e a jurisprudência pátria têm definido que a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecido o parâmetro da idade 24 (vinte e quatro) anos, podendo estender-se em casos excepcionais, em que se verificar a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade suficiente a justificar a necessidade da manutenção do pagamento da obrigação alimentar (o apelado/requerido, 19 anos, diagnosticado com distúrbio do Processamento Auditivo Central-PAC e Transtorno do Déficit de Atenção, matrícula no ensino médio) e não comprovada a efetiva impossibilidade do alimentante autor de continuar prestando alimentos ao filho.
4. Recurso conhecido e não provido.